Tribunal: TJMT
Processo: 1013299-39.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013299-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), B.GONCALVES DA SILVA - CNPJ: 10.740.163/0001-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BALTAZAR GONCALVES DA SILVA - CPF: 547.359.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE OMISSÃO DE SAÍDAS, BITRIBUTAÇÃO E REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por B. Gonçalves da Silva-ME contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Executada, ao fundamento de inadequação da via eleita diante da necessidade de dilação probatória.

2.

A Agravante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa fundada em procedimento administrativo fiscal baseado em informações fornecidas por operadoras de cartão de crédito, alegando ausência de notificação prévia, inexistência de omissão de saídas tributáveis, predominância de atividade sujeita ao ISSQN, ocorrência de bitributação e necessidade de recálculo do débito fiscal.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se as alegações de nulidade do lançamento tributário, inexistência de omissão de saídas, bitributação e irregularidade do procedimento administrativo fiscal podem ser apreciadas em sede de Exceção de Pré-Executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

4.

A Exceção de Pré-Executividade possui caráter excepcional e somente é admissível para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de instrução probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 393/STJ.

5.

As teses defensivas deduzidas pela Agravante demandam exame aprofundado de documentos fiscais, contábeis e financeiros, inclusive confronto entre relatórios de movimentação financeira, notas fiscais de mercadorias e serviços, recolhimentos tributários e dados fornecidos pelas operadoras de cartão de crédito.

6.

A verificação da alegada bitributação e da inexistência de omissão de saídas exige investigação técnica acerca da natureza jurídica das operações realizadas pela empresa, circunstância incompatível com os limites cognitivos restritos da Exceção de Pré-Executividade.

7.

A análise da regularidade do procedimento administrativo fiscal e da suposta nulidade decorrente do compartilhamento de dados financeiros pressupõe incursão aprofundada no processo administrativo tributário, inviabilizando o reconhecimento imediato de nulidade por simples prova pré-constituída.

8.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade e certeza, nos termos do art. 3º, da Lei n. 6.830/1980, incumbindo à Executada a produção de prova robusta apta à sua desconstituição, providência que deve ser exercida pela via adequada dos embargos à execução fiscal.

9.

A admissão da controvérsia em sede de Exceção de Pré-Executividade implicaria indevida ampliação da cognição incidental da execução fiscal, em descompasso com a sistemática executiva estabelecida pela Lei n. 6.830/1980 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Exceção de Pré-Executividade somente é admissível para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Alegações de nulidade de lançamento tributário, inexistência de omissão de saídas, bitributação e irregularidade de procedimento administrativo fiscal, quando dependentes de análise contábil, fiscal e documental aprofundada, devem ser veiculadas em embargos à execução fiscal.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 393/STJ; STJ, REsp n. 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica B. Gonçalves da Silva-ME, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos de Execução Fiscal n. 1027344-56.2025.8.11.0041, proposta pelo Recorrido, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela apresentada.

Sustenta a Agravante que a decisão recorrida merece reforma, porque a Certidão de Dívida Ativa está fundada em procedimento administrativo fiscal nulo, baseado exclusivamente em informações fornecidas por operadoras de cartão de crédito, mediante presunção indevida de omissão de saídas tributáveis pelo ICMS.

Afirma que o lançamento tributário viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 601.314 e nas ADIs ns. 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, por ausência de notificação prévia do contribuinte e inexistência de legislação estadual específica regulamentando o acesso aos dados financeiros.

Alega que exerce atividade preponderantemente voltada à prestação de serviços de manutenção de aparelhos celulares, sujeita à incidência de ISSQN, cujo recolhimento ocorreria pelo regime de estimativa fixado pelo Município de Barra do Garças.

Aduz que os documentos juntados aos autos demonstram o recolhimento regular do tributo municipal, bem como que as vendas realizadas nos exercícios de 2020 e 2021 teriam sido acompanhadas das respectivas notas fiscais, alcançando montante aproximado de R$ 38.605,20 (trinta e oito mil, seiscentos e cinco reais e vinte centavos), valor muito inferior ao apurado pelo Fisco Estadual.

Defende que a matéria arguida pode ser conhecida em Exceção de Pré-Executividade, por envolver nulidade do lançamento fiscal e questões comprováveis mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Argumenta que o Juízo singular aplicou de forma excessivamente restritiva a Súmula n. 393, do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir pela necessidade de produção de prova pericial para análise da controvérsia.

Assevera que a cobrança de ICMS configura bitributação, porque os valores recebidos pela empresa decorreriam, em grande parte, da prestação de serviços já tributados pelo ISSQN, não sendo possível presumir que toda movimentação financeira registrada pelas operadoras de cartão corresponda à circulação de mercadorias.

Acrescenta que a sonegação fiscal não pode ser presumida, incumbindo ao Fisco comprovar a ocorrência do fato gerador tributário.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação da Execução Fiscal até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a nulidade da CDA e extinguindo a execução fiscal.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 357247888, págs. 01/04).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 366552397, págs. 01/10).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
a pessoa jurídica B. Gonçalves da Silva-ME
insurge-se contra a decisão
que, nos autos de Execução Fiscal n. 1027344-56.2025.8.11.0041, proposta pelo Recorrido, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela apresentada
.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual propôs a Ação de Execução Fiscal, em face da pessoa jurídica B. Gonçalves da Silva-ME e o corresponsável Baltazar Gonçalves da Silva, visando ao recebimento do valor de R$ 587.858,22 (quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), decorrente da falta de recolhimento do ICMS.

Devidamente citada, a empresa Devedora apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo: i) n
ulidade do processo administrativo e da CDA; ii) inexistência de omissão de saídas; iii) predominância de prestação de serviços sujeita ao ISSQN; iv) existência de notas fiscais referentes às vendas realizadas; v) impossibilidade de utilização de dados de operadoras de cartão como base de cálculo do ICMS; vi) ausência de prévia intimação do contribuinte no procedimento fiscal e, vii)
necessidade de recálculo do débito fiscal.

O Julgador singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto,
REJEITO
a presente Exceção de Pré-Executividade, por inadequação da via eleita, uma vez que a matéria suscitada demanda dilação probatória.” (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica B. Gonçalves da Silva interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal exige, inicialmente, a adequada delimitação da natureza jurídica da exceção de pré-executividade no sistema processual executivo fiscal.

A exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente na Lei n. 6.830/1980, consolidou-se doutrinária e jurisprudencialmente como instrumento excepcional de defesa do executado, destinado exclusivamente à arguição de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de produção probatória.

A excepcionalidade do instituto decorre diretamente da própria estrutura do processo executivo, cuja finalidade precípua consiste na satisfação célere e eficaz do crédito exequendo, razão pela qual o ordenamento jurídico impõe severas limitações à ampliação cognitiva incidental da execução.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade somente é admissível quando presentes, simultaneamente, dois requisitos essenciais: a) tratar-se de matéria cognoscível de ofício; e b) inexistir necessidade de dilação probatória.

Tal orientação foi cristalizada na Súmula n. 393 do STJ:

“Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

A razão desse entendimento repousa justamente na necessidade de impedir que a execução fiscal seja convertida em ampla fase cognitiva sem a observância das garantias e pressupostos inerentes aos embargos à execução, isso porque os embargos constituem o meio processual ordinariamente vocacionado à discussão aprofundada do crédito tributário executado, permitindo ampla instrução probatória, contraditório substancial e análise exauriente de fatos controvertidos.

No caso vertente, a pretensão deduzida pela Agravante ultrapassa, em muito, os limites cognitivos estreitos da exceção de pré-executividade.

Com efeito, a tese defensiva não se limita à verificação objetiva de vício formal evidente ou nulidade aferível
prima facie
na Certidão de Dívida Ativa, pelo contrário, a Agravante pretende desconstituir a própria materialidade do lançamento tributário mediante discussão acerca: a) da origem das movimentações financeiras identificadas pelo Fisco; b) da distinção entre receitas oriundas de prestação de serviços e receitas decorrentes de circulação de mercadorias; c) da correspondência entre os dados fornecidos pelas operadoras de cartão e as notas fiscais emitidas; d) da suficiência dos recolhimentos de ISSQN realizados perante o Município; e) da efetiva ocorrência - ou não - de omissão de saídas tributáveis pelo ICMS; f) da correção da base de cálculo utilizada no lançamento fiscal; e g) da regularidade do procedimento administrativo fiscal.

Nota-se que não há como enfrentar tais questões sem aprofundado exame do conjunto documental, contábil e fiscal apresentado pela própria Executada/Agravante.

A análise das alegações exige, necessariamente, o confronto entre relatórios financeiros, notas fiscais de mercadorias, notas fiscais de serviços, movimentações bancárias, recolhimentos tributários, registros contábeis e demais elementos fiscais da empresa, providência que extrapola completamente os estreitos limites cognitivos da Exceção de Pré-executividade.

Aliás, o Magistrado singular deixou consignado expressamente que a apreciação das matérias deduzidas na Exceção de Pré-executividade exigiria cognição aprofundada, que não se mostrava compatível com a via estreita e sumária daquela.

As argumentações esposadas neste Recurso demonstram o acerto do
decisum
agravado, porque a pretensão recursal pressupõe verdadeira incursão instrutória acerca da atividade econômica efetivamente desempenhada pela Executada/Recorrente, da composição de seu faturamento e da correção da autuação fiscal, circunstâncias incompatíveis com cognição sumária da Exceção de Pré-executividade.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a utilização da exceção de pré-executividade para reconhecimento de fatos modificativos ou extintivos do crédito tributário.

Entrementes, isso somente ocorre quando a prova apresentada é absolutamente inequívoca, suficiente e incontroversa, permitindo conclusão imediata acerca da ilegalidade do título executivo, sem necessidade de atividade instrutória complementar, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Repito. Os próprios documentos juntados pela Agravante demonstram a complexidade da controvérsia instaurada.

A Agravante apresenta relatórios internos de vendas, fotografias do estabelecimento, comprovantes de recolhimento de ISSQN, alegações relativas à atividade principal da empresa e documentos fiscais diversos, buscando demonstrar que parcela substancial das receitas identificadas pelo Fisco decorreria de prestação de serviços.

Entretanto, a mera juntada unilateral de documentos não transforma automaticamente matéria complexa em questão aferível de plano.

Ao contrário, justamente porque existe divergência entre os dados apurados pela fiscalização estadual e a interpretação conferida pela Agravante aos documentos apresentados, impõe-se ampla dilação probatória para adequada elucidação dos fatos controvertidos.

A aferição da alegada bitributação, por exemplo, pressupõe investigação técnica acerca da natureza jurídica de cada operação financeira realizada pela empresa durante o período fiscalizado, o que demanda análise minuciosa da documentação fiscal e contábil correspondente.

Do mesmo modo, a verificação da alegada ausência de omissão de saídas exige exame detalhado da compatibilidade entre os valores movimentados por meio das operadoras de cartão e as notas fiscais efetivamente emitidas pela contribuinte.

Trata-se, portanto, de matéria nitidamente incompatível com o rito incidental e sumário da Exceção de Pré-executividade.

Da mesma forma não prospera a alegação de nulidade do procedimento administrativo, em razão de suposta ausência de notificação prévia do contribuinte ou irregularidade no compartilhamento de dados financeiros, já que a análise da regularidade do procedimento fiscalizatório pressupõe exame aprofundado do processo administrativo tributário, dos atos de fiscalização praticados, da sequência procedimental adotada pelo Fisco Estadual e da eventual observância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 601.314.

Na verdade, mais uma vez, se percebe que a controvérsia não comporta solução imediata e objetiva a partir de simples leitura da CDA ou de documentos incontroversos.

Além disso, é imprescindível recordar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade e certeza, nos termos do artigo 3º, da Lei n. 6.830/1980, cabendo ao executado o ônus de produzir prova robusta e inequívoca apta a desconstituí-la.

Nesse contexto, quando a desconstituição do título executivo exige produção probatória complexa, o meio processual adequado é, inevitavelmente, o manejo dos embargos à execução fiscal, após garantia do juízo, e não a exceção de pré-executividade.

Admitir o contrário equivaleria a desnaturar completamente o instituto excepcional da exceção de pré-executividade, convertendo a execução fiscal em verdadeira ação de conhecimento incidental, em frontal esvaziamento da sistemática executiva delineada pela Lei n. 6.830/1980.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, é firme no sentido de que a exceção de pré-executividade não se presta à discussão de matérias que dependam de instrução probatória ou de análise aprofundada de fatos controvertidos. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal,
a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras
.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009).” (Destaquei).

Nessa esteira, não verifico qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, visto que o Juízo de Primeiro Grau, ao rejeitar a Exceção de Pré-executividade, apenas observou os limites cognitivos próprios do instituto e preservou a adequada distribuição procedimental estabelecida pelo ordenamento jurídico para discussão do crédito tributário executado.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica B. Gonçalves da Silva-ME, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026